Tribunal: TJBA
Processo: 0000385-04.2013.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000385-04.2013.8.05.0219 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: L M DE AMORIM e outros Advogado(s): BRUNO ALBUQUERQUE LOMANTO VELOSO, CARLOS AUGUSTO FERREIRA LARANJEIRAS, JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA e outros Advogado(s):BRUNO ALBUQUERQUE LOMANTO VELOSO, CARLOS AUGUSTO FERREIRA LARANJEIRAS, JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA O MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ERRO GROSSEIRO. PROVA ESCRITA DA OBRIGAÇÃO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONTRATO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município contra decisão monocrática que: (i) não conheceu do recurso de apelação municipal por violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) deu provimento ao apelo da parte autora para anular sentença que indeferira a petição inicial de ação monitória por ausência do contrato original. Na origem, a ação monitória objetiva o pagamento de dívida representada por Nota de Empenho e Nota de Liquidação, documentos que o ente público alega serem insuficientes sem a exibição do instrumento contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se as razões da apelação municipal impugnaram especificamente os fundamentos da sentença ou se incidiram em erro grosseiro ao debater matéria estranha à lide; e (ii) saber se a Nota de Liquidação e a Nota de Empenho constituem prova escrita idônea para o manejo da ação monitória contra a Fazenda Pública, independentemente da juntada do contrato original. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de apelação do Município não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois as razões recursais tratam exclusivamente de critérios de Execução Fiscal e do Tema 1184/STF, matérias dissociadas da sentença que versava sobre indeferimento da inicial em ação monitória. O erro grosseiro configura falta de regularidade formal, violando o princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III). A "prova escrita" exigida para o procedimento monitório (CPC, art. 700) não se restringe ao contrato original, bastando qualquer documento que permita aferir a verossimilhança da obrigação. A Nota de Liquidação de despesa, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/1964, comprova que a Administração reconheceu a efetiva prestação do serviço, possuindo presunção de legitimidade e força probante suficiente para aparelhar o pedido monitório. Exigir do particular o contrato original, quando a própria Administração possui o dever legal de guarda e transparência sobre tais documentos, impõe barreira desarrazoada ao acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000385-04.2013.8.05.0219, em que figuram como apelante L M DE AMORIM e outros e como apelada MUNICIPIO DE SANTA BARBARA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data do sistema